Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAESB. BOLETIM DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO. CONSTATAÇÃO DE ERRO DE INDICAÇÃO DO MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. PROTESTO EM NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. IN RE IPSA. AFETAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. CREDIBILIDADE ABALADA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES. COMPENSATÓRIA. LESADO. PUNITIVA. AGRESSOR. PEDAGÓGICA. PREVENÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ À COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR INFERIOR AO POSTULADO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É presumido o dano moral decorrente da inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em protesto ou cadastro restritivo de crédito, situação que afeta, por si mesma, sua honra objetiva, em razão da dúvida sobre sua credibilidade, motivo pelo qual dispensa a produção de prova quanto à existência de efetivo prejuízo.
2. A fixação do quantum é guiada por parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, que, devidamente considerados, atendem às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano, e prevenir a repetição do ato lesivo, tanto em relação ao causador, quanto à coletividade. Deve a quantia fixada a título de indenização ser equilibrada de modo a evitar o excesso capaz de alterar a situação financeira dos envolvidos e a inexpressividade que pode redundar em nova ofensa à vítima. Quantum arbitrado na origem mantido.
3. Nos exatos termos do art. 405 do Código Civil, sobre o valor de reparação por danos morais que tem por causa inadimplemento contratual incidem juros de mora a partir da data da citação
4. O fato de a indenização dos danos morais ter sido arbitrada em valor menor ao pretendido pela parte autora, ora apelada, não acarreta o reconhecimento de sucumbência recíproca entre as partes ou sucumbência mínima da requerente, de modo que, vencida a parte ré em todos os pedidos, deve ela ser condenada a sozinha arcar com os ônus sucumbenciais.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.